Tribunal: TJSP
Processo: 2236547-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual referente a investimentos e gestão de negócios em moedas virtuais (criptomoedas) cumulado com restituição de valores pagos com pedido de tutela de urgência. Ação não ajuizada no foro de eleição. Declínio de ofício da competência, diante da cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual referente a investimentos e gestão de negócios em moedas virtuais (criptomoedas) cumulado com restituição de valores pagos com pedido de tutela de urgência. Ação não ajuizada no foro de eleição. Declínio de ofício da competência, diante da cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz antes da citação na hipótese de abusividade. Inteligência do §3o do art. 63 do CPC. Prestadora que que comercializa os seus serviços em diversas localidades por meio de representantes comerciais. Possibilidade de reconhecimento da abusividade da cláusula na hipótese dos autos, independente da incidência ou não da legislação consumerista, plenamente aplicável ao caso, por outro lado, diante da evidente vulnerabilidade técnica do contratante em relação ao serviço adquirido (compra e venda de ativos criptográficos diversos). Decisão reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.